Tribunal: STF
Processo: RE 959993
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Telefonia. Prestação de serviços de Internet. Continuidade dos serviços além da franquia. 4. Dano moral. Indenização. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.